Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709727-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER ROSENO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por WAGNER ROSENO DA SILVA. Em uma análise inicial dos autos, verifica-se que o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da indicação, pelo autor, de que as partes renegociaram a dívida cobrada na ação principal, que caracterizaria a perda superveniente do interesse processual, inclusive no pedido reconvencional, afastando a autonomia da ação reconvencional prevista no §2o do artigo 343 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual declaração de nulidade da sentença por error in procedendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 6 de setembro de 2023 17:09:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador